Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701120-13.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA CAVALCANTI AIELLO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., ITAU UNIBANCO S.A., NU HOLDINGS LTD., BANCO ORIGINAL S/A DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAMILA CAVALCANTI AIELLO contra a r. sentença exarada no ID 63342023, pela qual a d. Magistrada de origem resolveu o processo, sem apreciação do mérito, por falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, restando, porém, suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante do deferimento da gratuidade da justiça na decisão de ID 63341489. Não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Observo que a relação processual não se completou em relação aos requeridos BRB BANCO DE BRASILIA S/A, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, ITAÚ UNIBANCO S/A e NU HOLDINGS LTDA, porquanto não houve a citação desses apelados na origem, de forma que é dispensável a intimação para contrarrazões (STJ - AgInt no AREsp: 1041445 ES 2017/0006146-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). A corroborar este entendimento, menciono os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1407064, 07350946420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível e Acórdão 1395955, 07286649620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível. Todavia, observo que o BANCO ORIGINAL S/A compareceu espontaneamente ao processo no dia 30/01/2024 (ID 63341491) e ofertou contestação no ID 63341502, antes de ter sido prolatada a r. sentença que resolveu o processo. Assim, uma vez que a relação processual se perfectibilizou em relação à mencionada instituição financeira, denota-se necessária a sua intimação para ciência da apelação cível interposta pela parte autora. Diante do exposto, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que adote as providências para a intimação do apelado BANCO ORIGINAL S/A, com a finalidade de que seja concedida oportunidade para oferecimento, no prazo legal, de contrarrazões ao recurso interposto no ID 63342034. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 12:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora